Tribunal: TJPA
Processo: 0009723-14.2017.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009723-14.2017.8.14.0024

APELANTE: CLEIDSON FRANCA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0009723-14.2017.8.14.0024

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ITAITUBA

APELANTE: CLEIDSON FRANÇA DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, II DO CP. PRELIMINAR. NULIDADE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. PLEITO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO APLICAÇÃO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 345, DO CP. IMPROVIMENTO. EXCLUSÃO QUALIFICADORA DE ABUSO DE CONFIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0009723-14.2017.8.14.0024

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ITAITUBA

APELANTE: CLEIDSON FRANÇA DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
CLEIDSON FRANÇA DO NASCIMENTO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155, §4º, II, do Código Penal à pena de 02 (dois) anos e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviço à comunidade e limitação de final de semana.

Consta na denúncia em resumo (Id. nº 15819168), que em 10/07/2017, o apelante subtraiu uma caixa de papelão contendo quatro bombas submersas JN 850, do estabelecimento Carlinho Material de Construção, onde o mesmo era funcionário.

Consta ainda, que durante a troca de turno, o recorrente teria sido flagrado pelo gerente da loja, o Senhor João Paulo Ribeiro de Brito, saindo do local portando a caixa contendo mercadorias.

Ocorre que, ao ser questionado pelo gerente o apelante tentou fugir do local, ocasião em que João Paulo acionou uma guarnição da Polícia Militar, tendo os agentes logrado êxito em capturá-lo.

Por tais condutas,
o Apelante

foi denunciado como incurso na sanção descrita no art. 155, §4º, II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 15819183), contra a qual a defesa recorreu (Id. 15819204) pugnando preliminarmente pela nulidade da sentença por ausência de fundamentação e no mérito, por sua absolvição em razão do princípio da insignificância, subsidiariamente requerendo a desclassificação do crime de furto para o crime do artigo 345 do Código Penal, e ainda a exclusão da qualificadora de abuso de confiança, bem como seja ofertado Acordo de Não Persecução Penal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo parcial provimento do apelo (Id. n° 15819206).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
não provimento

do mesmo (Id. nº 16854033)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Pretende o recorrente em sede preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Tal preliminar não encontra respaldo, vez que a sentença condenatória evidenciou elementos contundentes e constantes dos autos, notadamente, declarações de testemunhas, bem como a confissão do apelante em juízo que demonstram que o mesmo praticou o delito em comento, senão vejamos:

Portanto, a decisão se encontra devidamente fundamentada, motivo pelos quais rejeito a preliminar suscitada.

2.

Da absolvição. Princípio da insignificância.

Consoante relatado, em suas razões recursais pleiteia inicialmente o Recorrente a sua absolvição pela aplicação do princípio da insignificância, haja vista inexistir ofensividade da conduta descrita como crime.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, para que seja reconhecido o princípio da insignificância há de se observar alguns requisitos cumulativos essenciais, quais sejam: mínima ofensividade da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressiva lesão jurídica causada. Assim, presentes tais pressupostos, justifica-se a atuação do Direito Penal.

Para ilustrar, trago jurisprudência da Suprema Corte:

Habeas Corpus. Penal. Furto qualificado. Incidência do princípio da insignificância. Inviabilidade. Crime praticado mediante o rompimento de obstáculo e em concurso de agentes. Ordem denegada.
É entendimento reiterado desta Corte que a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
As peculiaridades do delito - praticado mediante a destruição de obstáculo (rompimento de uma cerca) e em concurso de agentes (5 corréus) -, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, fato este suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância. Ordem denegada. [STF. HC 112378 / DF - DISTRITO FEDERAL. Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA. 2ª Turma. J. 28/08/2012. DJ 17/09/2012]

As peculiaridades do delito, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, fato este suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância.

Conforme vem decidindo a Suprema Corte, o princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao Direito Penal.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. RES FURTIVAE DE PEQUENO VALOR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RELEVÂNCIA DA CONDUTA NA ESFERA PENAL. HABITUALIDADE DELITIVA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUPERVENIENTE SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ANÁLISE DE MÉRITO QUE PREJUDICA O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO MAIS, DESPROVIDO.

1. A conduta perpetrada pelo Paciente - subtração de 09 (nove) frascos de desodorante, no valor total de R$ 81,00 - não se insere na concepção doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela.

2. No caso do furto, não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante. Apenas o segundo, necessariamente, exclui o crime em face da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-se-lhe o princípio da insignificância. Precedentes.

3. Conforme decidido pela Suprema Corte, "[o] princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito penal." (STF, HC 102.088/RS, 1.ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/05/2010.) Precedentes.

4. De fato, a lei seria inócua se fosse tolerada a reiteração do mesmo delito, seguidas vezes, em frações que, isoladamente, não superassem certo valor tido por insignificante, mas o excedesse na soma, sob pena de verdadeiro incentivo ao descumprimento da norma legal, mormente para aqueles que fazem da criminalidade um meio de vida.

5. Na hipótese, não se verifica o desinteresse estatal à repressão do delito praticado pelo Recorrente, o qual possui outras anotações criminais.

6. A notícia de que o Recorrente foi condenado, em primeira instância, ocasião em que o Juízo sentenciante lhe concedeu o direito de recorrer em liberdade, prejudica a análise dos fundamentos da anterior prisão cautelar, que não mais subsiste.

7. Recurso ordinário parcialmente prejudicado e, no mais, desprovido. [STJ. RHC 36132 / SP. Relator: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 28/05/2013. DJe 06/06/2013]

Diante de todo o apresentado, inviável o acolhimento da tese de incidência do princípio da insignificância.

3.

Da desclassificação do delito de furto para o crime previsto no artigo 345, do CP.

A Defesa pleiteia a desclassificação do crime de furto pelo delito previsto no artigo 345 do CP, alegando que o apelante apenas fez “justiça com as próprias mãos”, pois a vítima (patrão do apelante) não vinha lhe pagando o salário, além de que o bem subtraído foi avaliado em R$700,00 (setecentos reais), o que equivalia a metade da dívida que a vítima lhe devia.

No entanto, tal tese não se encontra demonstrada por nenhum dos meios de prova admitidos no processo penal, não tendo a defesa trazido aos autos quaisquer documentos ou testemunhas, as quais pudessem comprovar a existência de dívida trabalhista por parte do proprietário do estabelecimento comercial em relação ao recorrente.

Assim, não há como desclassificar a conduta para o art. 345 do CP.

4.

Exclusão da qualificadora de abuso de confiança.

A Defesa requer a exclusão da qualificadora de abuso de confiança, pois alega que esta não restou demonstrada nos autos.

Ao contrário do que afirmou o recorrente, o acervo probatório se mostrou suficientemente robusto em indicar o protagonismo do recorrente no evento reprovável, pois depreende-se dos autos que o recorrente era funcionário da loja Carlinho Material de Construção e detinha livre acesso às dependências da mesma, utilizando-se dessa confiança, furtou quatro bombas submersas JN850.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal se rege pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O artigo 155 do Código Processo Penal estabelece que "o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação".

No presente caso, emana dos autos a caracterização do abuso de confiança para a subtração de coisa alheia móvel, vez que o apelante se aproveitou da condição de prestador de serviço para subtrair pertences de dentro do estabelecimento em que trabalhava.

Diante do exposto, deixo de acolher a tese de exclusão da qualificadora pleiteada pela Defesa.

5.

Da aplicação do Acordo de Não Persecução Penal.

Pugna a defesa pela aplicação do instituto do Acordo de Não Persecução Penal, inserido no art. 28-A do CPP, por meio da Lei nº 13.964/2019.

No entanto, entendo que não assiste razão a defesa, pois o Acordo de não persecução penal (ANPP), no caso em análise, revela-se incompatível com a natureza jurídica do instituto, eis que o processo penal já detém sentença condenatória, e encontra-se em fase recursal, não tendo como retornar os autos para aplicação do ANPP, tornando inócuo a sua aplicação.

Ainda, ao apelante foi aplicado o benefício do art. 44 do CP, ocasião em que a pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024